Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME. FRAUDE. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ERRO MATERIAL. SENTENÇA. CORREÇÃO. OFÍCIO.
1. É desnecessária sentença judicial para comprovar a ocorrência de fraude na aquisição de veículo com alienação fiduciária quando a vítima apresentar forte conjunto probatório de que ela ocorreu, principalmente, na hipótese de concordância da instituição financeira, que pode ocorrer administrativamente.
2. A emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a terceira pessoa, sem o conhecimento ou aprovação do condutor, viola o direito de personalidade.
3. Demonstrada a inexistência de relação jurídica diante da fraude e comunicação ao órgão de trânsito competente, é ilegítima a inserção do nome do autor na dívida ativa, sendo cabível a condenação ao pagamento por danos morais.
4. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
5. Ausentes provas de danos desproporcionais/colaterais é possível a redução do quantum indenizatório, ainda que a negativação indevida seja classificada como dano in re ipsa.
6. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), se aplica às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária, o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, nos termos o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.